Tribunal: TJPA
Processo: 0023101-89.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023101-95.2011.8.14.0301
APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: EDSON ROCHA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E ANALISADA DE FORMA UNÂNIME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, COM UMA NOVA ANÁLISE DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE
DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART.1.025 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - Todas as provas constantes nos autos foram devidamente apreciadas e valoradas, com a devida motivação, possibilitando às partes compreender os motivos determinantes do
decisum.

III -
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023101-95.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA

ADVOGADO: ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS

EMBARGADO: EDSON ROCHA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO: ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto nos autos de Ação de Cobrança proposta por
EDSON ROCHA DO ESPÍRITO SANTO.

Aduz o Embargante que haveria obscuridade no Acórdão, uma vez que este considerou devido o pagamento do capital integral segurado com base em suposta ausência de conhecimento do Embargado quanto a aplicação dos percentuais constantes em tabela.

Afirmou, ainda, ser necessária a expressa adoção de tese a respeito da matéria impugnada, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023101-95.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA

ADVOGADO: ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS

EMBARGADO: EDSON ROCHA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO: ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto nos autos de Ação de Cobrança proposta por
EDSON ROCHA DO ESPÍRITO SANTO.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir matéria já apreciada e analisada de forma unânime por esta Corte de Justiça, pretendendo o Embargante uma nova análise das provas acostadas aos autos.

Ressalto que todas as provas constantes nos autos foram devidamente apreciadas e valoradas, com a devida motivação, possibilitando às partes compreenderem os motivos determinantes do
decisum.

O Embargante alega obscuridade, entretanto se insurge contra a interpretação dada pelo Magistrado de piso ao contrato celebrado, a qual foi também esposada por esta Turma Julgadora, no sentido de que o único documento que poderia auxiliar na formação da convicção do Juízo seria o de Id nº 1354841 – pag. 29, o qual sequer faz diferenciação entre invalidez permanente total ou parcial ou traz informação sobre que tipo de percentual deveria ser aplicado em cada tipo de lesão, maculando o art.46 do CDC.

Também, por se tratar de relação consumerista em contrato de adesão, imperioso que fosse observado a ordenança do art.54 do CDC, o que também não verifiquei que tivesse sido cumprido, e a decisão embargada não foi obscura nesse sentido.

Quanto ao seu pedido de prequestionamento destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021